Tribunal: TJDFT
Processo: 0001840-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo apresentaram-se harmônicos e coerentes, inclusive reforçados pelo relato de uma testemunha. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.